Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-78.2021.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000481-78.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO VICTOR ALVES RODRIGUES - CPF: 040.148.923-01 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 218.591.672-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SEGALLA ROHDEN - CPF: 039.511.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTINS SILVA - CPF: 015.874.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 052.216.521-45 (VÍTIMA), ILISANDRO CELERE - CPF: 024.428.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ARAUJO DE JESUS - CPF: 764.555.803-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO VICTOR ALVES RODRIGUES - CPF: 040.148.923-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000481-78.2021.8.11.0049

APELANTE: LEONARDO VICTOR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE –
RES FURTIVA
[BOTIJÃO DE GÁS VAZIO] AVALIADA EM R$ 180,00 [POUCO MAIS DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS] – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRIMARIEDADE DO ACUSADO – MÍNIMA OFENSIVIDADE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de o valor da
res furtiva
, via de regra, afastar a incidência do princípio da insignificância, não se pode analisar essa circunstância de forma isolada, porquanto na sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto com vistas a aferir o grau de reprovabilidade da conduta, identificando-se a necessidade ou não de operar o direito penal como
a ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000481-78.2021.8.11.0049

APELANTE: LEONARDO VICTOR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Leonardo Victor Alves Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, §1º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, requer
a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ignorada na segunda fase da dosimetria da pena
, com a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000481-78.2021.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado Leonardo Victor Alves Rodrigues a prática do crime de furto majorado, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, entre as 22h30min do dia 10 de março de 2021 e as 05h00min do dia seguinte, na Rua Rio Grande do Norte, n. 48, Bairro Inconfidentes, em Vila Rica, Leonardo Victor Alves Rodrigues, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, durante repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em um vasilhame de gás vazio, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), de propriedade da vítima Érica dos Santos Oliveira.

Segundo apurado, a vítima foi dormir às 22h30, após este horário Leonardo adentrou na residência da vítima sem ela perceber, pois estava dormindo, aproveitando-se que o portão está com problema e subtraiu um vasilhame de gás vazio que estava embaixo do tanque na lavanderia.

Segundo relato da testemunha Adilson Ferreira de Carvalho, por volta das 03h do dia 11/03/2021, o suspeito em uma motocicleta preta e sem placa, dirigiu-se até o Posto Hysis e ofereceu à venda a referida motocicleta para um indivíduo identificado por Cleiton, que ambos foram embora dali. Mais tarde, as 05h00 do dia 11/03/2021, o denunciado retornou ao local e ofereceu o vasilhame de gás furtado a João da Cruz, que desconfiou da atitude estranha, não quis o produto e acionou a polícia, mas o suspeito foi embora dali.

De posse das informações do suspeito, a guarnição realizou diligências, mas não logrou êxito em localizá-lo.

Consta que, logo após, por volta das 06h50 Leonardo foi até o Posto do Jânio e ofereceu novamente a sua motocicleta e um aparelho celular, um frentista do posto informou a Polícia do fato.

A guarnição se deslocou até o local, onde encontraram a motocicleta e o suspeito tentando foragir, mas foi identificado e entrevistado, declarou que o veículo era produto de furto realizado dia 07/03/2021 na cidade de Imperatriz/MA. Ao ser questionado sobre o vasilhame de gás, o denunciado afirmou que furtou horas antes, indicou inclusive o endereço da vítima, mas que já tinha o vendido para um caminhoneiro que estava estacionado no Posto do Jânio pelo valor de R$ 30,00 (trinta) reais. Quanto ao aparelho celular, declarou que pertencia ao amigo Isaías, fato que foi verificado e comprovada a veracidade”
(id. 219218157).

Concluída a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o réu
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, §1º, do CP).

Irresignada, a defesa do acusado postula, no presente apelo, a sua absolvição
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

O STF consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[1]
.

Apesar de o valor da
res furtiva
, via de regra, afastar a incidência do princípio da insignificância, não se pode analisar essa circunstância de forma isolada, porquanto na sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto com vistas a aferir o grau de reprovabilidade da conduta, identificando-se a necessidade ou não de operar o direito penal como
a ultima ratio
.

No caso
sub examine
, ainda que o comportamento do acusado seja reprovável [por praticar o delito durante o repouso noturno], ele não agiu com violência, sendo certo que o ocorrido não se desdobrou em maiores consequências, o que denota a mínima ofensividade lesiva da conduta.

Primeiro porque, diferentemente do consignado pelo juízo
a quo,
não se trata de agente contumaz na prática de delitos patrimoniais, tanto que foi sentenciado neste feito como primário, sem nenhum registro em seu desfavor, além de não constar nenhum outro apontamento na sua folha de antecedentes criminais.

Ademais, trata-se de subtração de um
botijão de gás

vazio
, avaliado
indiretamente
em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que, apesar de corresponder a pouco acima de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), não causou significativo prejuízo à vítima, sobretudo por se tratar de um objeto que, ao que tudo indica, estava descartado embaixo do tanque da lavanderia, na área externa da residência. Além disso, o fato não traduziu revolta ou indignação na sociedade, a ponto de justificar a severidade da aplicação do direito penal, ainda mais a agente que nunca respondeu nenhum processo criminal.

Diante dessas circunstâncias, afigura-se justificável, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância.

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA POUCO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. OBJETO RESTITUÍDO À VÍTIMA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INEXPRESSIVIDADE DA OFENSA DA CONDUTA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II - O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Melo, DJe de 5/6/2009).

III -
Na espécie, deve ser mantido o decisum reprochado, pois, analisando as particularidades do caso, embora o valor do bem subtraído represente mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, a agravada é primária, sem antecedentes e a res furtiva foi reavida pela vítima, o que configura a excepcional possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.005.974/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

[...] 2. Não se desconhece a posição majoritária desta Corte Superior acerca da não aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que a res furtiva seja avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. Contudo, no caso concreto, devem ser sopesadas as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.

3.
Em face da constatada primariedade, ainda que técnica, dos agentes, bem como do montante, em sua integralidade, ter sido restituído à vítima, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância
. [...]
(AgRg no REsp n. 1.872.218/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/2/2021).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante,
Leonardo Victor Alves Rodrigues
, da prática do crime de
furto majorado (art. 155, §1º, do CP)
, por aplicação do princípio da insignificância, e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

[1]
STF, AgR no HC n. 229.796/GO, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024